Tribunal: TJDFT
Processo: 0010049-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010049-89.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ELEVADORES OTIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por ELEVADORES OTIS LTDA formulado no ID no 54697125, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007